Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. CONFIRMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0773172-11.2023.8.07.0016, que suspendeu o cumprimento de sentença para averiguar pedido de falência da parte Executada.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, a Agravante afirma que que o cumprimento de sentença teria sido indevidamente suspenso, pois o processo de falência da empresa Executada sequer foi recebido pelo Juízo falimentar e que a suspensão de seu processo foi isolada, estando os demais processos executórios em trâmite.
4. Efeito suspensivo concedido na decisão de Id n. 68658751.
5. Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 69673635.
6. Dispõe os incisos II e III do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica em “II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.”
7. No caso dos autos, a despeito dos argumentos expostos na decisão proferida na origem, não há notícia de que a empresa Agravada se enquadre nas hipóteses acima descritas para que a suspensão do processo esteja adequadamente justificada e fundamentada legalmente.
8. Nesse cenário, verificada a inalteração do contexto jurídico que fundamentou a concessão do pleito de suspensão da decisão sob análise, a decisão deve ser reformada para o regular processamento do cumprimento de sentença.
9. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.